Tribunal: TJMT
Processo: 0000647-64.2019.8.11.0028
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000647-64.2019.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULIMAR PAULO DA COSTA - CPF: 017.216.081-25 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIZEU FERREIRA MENDES - CPF: 849.446.331-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000647-64.2019.8.11.0028

APELANTE: JULIMAR PAULO DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – BENS APREENDIDOS NA RESIDÊNCIA DO APELANTE – PROVA TESTEMUNHAL DEMONSTRANDO QUE O AGENTE TENTOU COMERCIALIZAR OS OBJETOS FURTADOS –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar em absolvição, por insuficiência probatória, pela prática do crime de receptação na hipótese em que os objetos furtados são apreendidos na residência do apelante e há prova testemunhal demonstrando que o agente tentou comercializá-los.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000647-64.2019.8.11.0028

APELANTE: JULIMAR PAULO DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Julimar Paulo da Costa
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que o condenou à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, e 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal [receptação].

A defesa almeja a absolvição por insuficiência probatória.

O Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

Na mesma toada seguiu a Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000647-64.2019.8.11.0028

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra
Julimar Paulo da Costa
a prática do crime de receptação, conforme descreve a peça acusatória,
in verbis
:

“
Consta dos autos do incluso inquérito policial que, em horário não determinado da madrugada, e, às 10h20min do dia 14/2/2019, em local incerto nesta cidade de Poconé/MT, JULIMAR PAULO DA COSTA, qualificado às fls. 3v e 15/16-IPL, adquiriu e recebeu, em proveito próprio, coisa alheia móvel consistente 25 (vinte e cinco) itens de gêneros alimentícios, quais sejam: 2 (dois) pacotes de café, 1 (um) pacote de coco ralado, 12 (doze) pacotes de biscoito recheado, 1 (um) pacote de arroz, 1 (um) pacote de açúcar, 1 pacote de mistura para bolo, 2 (duas) latas de milho verde, 1 (um) pacote de molho de tomate, 4 (quatro) pacotes de macarrão, e 1 (uma) caixa de som amplificada, marca Frahm MF250, cor cinza, melhor descritos à f. 6, pertencente à vítima Elizeu Ferreira Mendes, que sabia ser produtos de crime, bem como as ocultou em sua residência na rua 13 de junho, nº 423, bairro São Benedito, nesta comarca e cidade.

Segundo se apurou, na ocasião apontada
o denunciado adquiriu e recebeu para si os bens pertencente à vítima, que sabia ser produtos de crime
(Boletim de Ocorrência de Furto de fls. 03/04) e as ocultou na Rua 13 de junho, nº 423, Bairro São Benedito, nesta comarca e cidade, local de sua residência.

Em investigações,
a vítima localizou caixa de som amplificada na residência do denunciado e comunicou a PMMT
.
Ato contínuo, os milicianos deslocaram até o local, onde encontraram várias pessoas ingerindo bebidas alcoólicas e ouvindo música na caixa de som furtada da vítima
.

Desta forma,
realizou-se a abordagem do denunciado e vistoriou-se a residência
, logrando-se êxito em localizar uma porção de substância análoga à cocaína e
uma sacola, sob o sofá, contendo os alimentos subtraídos da vítima
.

Ouvido em sede policial, o denunciado não apresentou comprovação de regular aquisição, recebimento e justificativa para a ocultação dos referidos bens. Ante o exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência JULIMAR PAULO DA COSTA como incurso no artigo 180, “caput”, do CP
”.

A ação penal transcorreu normalmente e, ao final, o réu foi condenado à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime de receptação, assim se manifestando o juízo de origem:

“(...)
Trata-se de ação penal pública incondicionada, detendo, portanto, o Ministério Público a necessária legitimidade para o desenvolvimento válido e regular do processo.

Não havendo nulidades a serem analisadas, passo ao mérito da demanda.

DA MATERIALIDADE

A denúncia imputa ao réu Julimar Paulo da Costa, a prática do crime de receptação, tipificado no art. 180, caput, do Código Penal.

Tenho que a materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos, por meio do Inquérito Policial nº 40/2019 (fl. 4), Auto de Prisão em Flagrante (fls. 5), Boletins de Ocorrência (fls. 6/8), Termo de Apreensão (fls. 10), Termo de Reconhecimento do objeto (fl. 17), Termo de Entrega (fl. 18), qual corrobora os depoimentos das testemunhas e da vítima.

DA AUTORIA

A autoria é incontroversa.

O crime precedente, de furto dos objetos tem-se por concretizado pelo boletim de ocorrência respectivo (fls. 6/8), dos relatos trazidos aos autos pelo proprietário dos bens subtraídos, da foto do local do furto, do próprio depoimento do acusado que confessa o conhecimento da ocorrência do furto na Mercearia da vítima, das oitivas das testemunhas e da vítima em juízo.

A vítima do furto
, proprietário da Mercearia Mendes,
Sr. ELIZEU FERREIRA MENDES

declarou
em delegacia, conforme depoimento à fl. 13/14 “[...] Que hoje, 14.02.2019, por volta das 05h00min, ao chegar em sua residência visualizou que dentro do banheiro havia um rompimento no telhado, e constatou
que

em sua residência foram furtados 01(uma) caixa amplificada de cor preta, 01 (um) televisor LG 30 polegadas e 01 (um) aparelho DVD
;
Que é proprietário da Mercearia Mendes
, a qual é localizada ao lado de sua casa;
Que
da Mercearia
furtaram produtos alimentícios
, sendo bolachas, pacotes de arroz, pacotes de café, pacote de macarrão, latas de salsicha, milho verde entre outros que não recorda;[...]”.

No termo de qualificação e interrogatório às fls. 20/22, o acusado JULIMAR PAULO DA COSTA nega a autoria do crime, afirmando quanto aos fatos “[...] Que perguntado se furtou os objetos (sacola de compras e caixa amplificada) apreendidos, afirma que não; [...]
Que perguntado por que os materiais apreendidos estavam em sua residência, afirma que segundo sua amiga KELLY, "BIDE" levou estes objetos (apreendidos) e deixou na residência do interrogando
; Que perguntado quando "BIDE" deixou os materiais furtados em sua residência, afirma acreditar que foi ontem à noite; Que perguntado se presenciou "BIDE" ir à residência do interrogando, afirma que não, pois estava dormindo desde ontem às 19:00 horas até a presente data às 10:00 horas; Que perguntado se é amigo de "BIDE", afirma que somente conhece; Que perguntado se "BIDE" frequenta a residência do declarante, afirma que somente de vez em quando, mas "não troca ideia com ele"; Que perguntado se possui alguma rixa com "BIDE", afirma que não [...]”.

O réu fora interrogado em juízo a ref. 84, e sustentou em síntese que acharam os negócios na sua casa, que não sabe como as coisas foram parar na sua casa; que acordou com os policiais lhe chamando, pois estava dormindo; negou que estivesse oferecendo as coisas que foram furtadas a BIDE
.

Por sua vez, o depoimento da vítima e das testemunhas corroboram de forma coesa a materialidade e dão suporte a autoria identificada no bojo dos autos.

Em depoimento prestado em juízo a ref. 84,
a vítima
,
ELIZEU FERREIRA MENDES
,
reafirma os termos prestados em delegacia
, relatando em síntese que acha que entraram em sua casa e comércio à noite, pois quando chegou pela manhã já estava tudo bagunçado e a parte do banheiro aberta;
que levaram produtos alimentícios, caixa de som, receptor e televisão, dvd; que foi atrás procurando saber e chegou através de informação na casa do acusado; que constatou que a caixa de som realmente estava na casa do acusado; que então acionou a polícia
; que os produtos alimentícios apreendidos eram do mercado, estavam etiquetados; que recuperou todos os outros objetos furtados;
que reconheceu a pessoa onde os bens foram encontrados
.

Em depoimento prestado em juízo a ref. 94,
a testemunha JOSE CARLOS, afirma em síntese que não sabe quem cometeu o furto, mas que viu o acusado vendendo os objetos; que trabalha junto com o dono que foi roubado; que não comprou as coisas; que não possui desavenças com JULIMAR; que JULIMAR estava oferecendo as coisas na rua de boca
.

Em depoimento prestado em juízo,
a testemunha policial militar FABRICIO ACELINO MARÇAL, reafirmou os termos prestados em delegacia
, afirmando em síntese que se recorda dos fatos,
que chegaram no local através de uma denúncia, que encontraram alguns usuários na casa; que o proprietário/vítima chegou logo em seguida e confirmou que a caixa de som era dele; que o proprietário da casa estava dormindo e em buscas pela casa encontraram o sacolão com os

produtos alimentícios que batiam com as informações da vítima que havia sido furtada; que tem notícias de que ali funcionava boca de fumo; que o acusado se identificou como proprietário da casa e que este negou a existência dos produtos alimentícios na casa
.

Em depoimento prestado em juízo, o policial militar ALEX JORGE PINTO, confirma que os objetos foram encontrados dentro da casa do acusado
.

Nota-se que as narrativas das testemunhas realizadas em delegacia e em juízo corroboram todo o contexto e fatos imputados ao acusado trazidos na denuncia.

Ademais,
não há motivo para desmerecer as palavras dos policias, vez que confirmadas pelo boletim de ocorrência e pelo depoimento da vítima em B.O diverso deste fato e reconhecimento dos bens que lhe foram furtados e encontrados na residência do acusado
.

A propósito: (...).

De fato, não se vislumbra por qual motivo os policiais prestariam falso testemunho, incriminando injustamente o réu, pessoa que sequer conheciam até a data dos fatos.

Nunca é demais lembrar que a jurisprudência majoritária, é no sentido de que os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendam interesse próprio, mas agem em defesa da coletividade, sua palavra serve para informar o convencimento do julgador.

O testemunho do Policial é suficiente para, com as demais provas carreadas aos autos, comprovar a ocorrência do fato típico, e embasar um decreto condenatório ao réu, vez que dotado de fé pública e idoneidade em sua alegação, mormente por ter corroborado o depoimento na fase inquisitorial.

Nesse sentido: (...).

E ainda corrobora a jurisprudência:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (Enunciado n.º 8, INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 – Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal já deixou assentado que “a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita” (RTJ68/64), assim como o E. Tribunal de Alçada Criminal já decidiu ser“ inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento policial deve sempre ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado.

Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório” (RT530/372). E ainda: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (HC n.º 74.608-SP STF).

Verifico que o depoimento dos policiais comprova que o réu afirmou ser proprietário da Mercearia e dos pertences furtados e encontrados no flagrante
.

Consigne-se, a propósito, que, no caso dos autos, é impossível a aplicação do denominado princípio da insignificância, porquanto, conforme entendimento consagrado em nossos tribunais, para aplicação de tal princípio devem ser conjugados os seus vetores caracterizadores, a saber: a mínima ofensividade da conduta do agente; a ausência de periculosidade social da ação; o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No presente caso não se tem em aplicação do referido princípio tendo em vista a quantidade de objetos apreendidos na residência do acusado bem como valor material dos mesmos, quais este não soube informar e tampouco justificar a presença ou origem.

Em se tratando do crime de receptação, o Supremo Tribunal Federal tem adotado orientação no sentido da inaplicabilidade do princípio da insignificância, tendo em vista que “O delito de receptação (art. 180 do CP) traz consigo um enorme número de outros crimes, inclusive mais graves, pois é nele que se encontra incentivo para a prática de diversos crimes contra o patrimônio, a exemplo do furto e do roubo. É nesse contexto que se deve avaliar a reprovabilidade da conduta, e não apenas na importância econômica do bem subtraído ou, como no caso sob exame, no valor pago pelo paciente para, ilicitamente, adquirir um produto de crime” (HC 111.608, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).

É de se observar que o acusado é reincidente em crime doloso, o que leva a entender que este faz da atividade criminosa um meio de vida, e pelo depoimento da testemunha José Carlos tem-se que estava oferecendo os objetos produtos de crime na rua por ele adquiridos e/ou recebidos, sendo considerável a reprovabilidade de sua conduta
.

E ainda, as alegações da Defesa quanto à fragilidade ou insuficiência probatória quanto à autoria para a condenação do réu não merece prevalecer, pois é sabido que todos os processos criminais exibem, em maior ou menor escala, algum coeficiente de incerteza, cumprindo ressaltar, porém, que é despropositado exigir, para a procedência da acusação, grau absoluto de certeza, de vez que a solução condenatória reclama, tão só, prova suficiente da autoria e da materialidade, que não se identifica com prova maciça, incontestável, reflexo sem distorções da realidade. E prova suficiente é a que, reduzindo ao mínimo desejável a margem de erro, conduz à formulação de juízo de certeza possível, ou seja, juízo revestido de confortadora probabilidade de exatidão.

Destarte,
diante das evidências constatadas pelas provas apuradas no bojo dos autos, e escorado no princípio da livre convicção, motivada pela persuasão racional, aliada as isoladas alegações do acusado, entendo suficientemente comprovadas a materialidade e autoria do crime de receptação cometido pelo acusado
.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal constante na denuncia, CONDENO o acusado JULIMAR PAULO DA COSTA como incurso nas sanções do artigo 180, caput do Código Penal
.

A pena prevista para o crime do art. 180 caput do Código Penal é de reclusão de 1 (um) à 4 (quatro) anos de reclusão, e multa.

DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS AO CRIME DO ARTIGO 180, CAPUT DO CODIGO PENAL

Atenta às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, com fulcro no sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal, passa-se a DOSIMETRIA DA PENA:

Na primeira fase, atento às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, quais sejam, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem com o comportamento da vítima, deva ser fixada além no mínimo legal.

Quanto à culpabilidade da acusado, mostra-se de censurabilidade e reprovabilidade normal do tipo penal, não havendo elementos que sugiram reprovação mais grave.

O acusado não ostenta maus antecedentes a serem considerados observados, anotando-se que a reincidência identificada será valorada em momento oportuno.

Quanto à conduta social, verifica-se a total reprovabilidade da conduta do acusado, entretanto não se verifica nada extraordinário a ser valorado.

Os motivos do crime e circunstâncias do crime são aqueles inerentes ao tipo penal, já valoradas pelo legislador na própria escolha política do quantum apenado em abstrato.

Em relação à personalidade, entendida como uma estrutura complexa (psicossomática), composta por elementos morfológicos (conformação física), dinâmico-humoral (temperamento) e o caráter, que é a expressão psicológica do temperamento, apresenta-se não há elementos a valorá-la.

As consequências do crime são incitas ao tipo penal, não se verificando nada grave a ser valorado.

DAS CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS AO CRIME DO ARTIGO 180, CAPUT, DO CODIGO PENAL

Ponderadas as circunstâncias judiciais acima analisadas, tenho por bem fixar a pena base pelo crime do artigo 180, caput do Código Penal no mínimo legal, pois ausente vetor negativo, e a se considerar, pelo que FIXO a pena base em 1 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, verifica-se a existência da agravante de reincidência através dos autos código 92884 em tramite nesta Comarca, motivo qual a pena-base deve ser agravada em 1/6 (um sexto), resultando em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, pelo que mantenho a pena aplicada em segunda fase.

DA PENA DEFINITIVA ao réu

Deste modo, FIXO a pena definitiva em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa calculados sobre 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, ao réu JULIMAR PAULO DA COSTA tudo por infração ao art. 180, caput, do Código Penal.

FIXO O REGIME INICIAL ABERTO, com fundamento na súmula 269 do STJ, qual permite a aplicação de regime inicial diverso do fechado à reincidentes, anotando que no presente caso levou-se em consideração a ausência de valoração nas circunstancias previstas no artigo 59 do CP
”.

Em análise das provas angariadas aos autos é possível concluir que a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência probatória não tem guarida.

Segundo a defesa, o fato de os objetos terem sido encontrados na residência do apelante não é motivo idôneo para condená-lo pelo crime de receptação.

Conforme demonstrado pelo conjunto probatório, a guarnição da Polícia Militar recebeu informações da vítima, Eliseu Ferreira, que seus bens furtados estariam em uma casa localizada na rua 13 de junho, no bairro São Benedito, na cidade de Poconé.

Um dos policiais militares que participou da ocorrência, Fabrício Acelino Marçal, disse em juízo que ao chegarem no local, “
a caixa amplificada estava bem na frente da casa, porque ela não era murada, [com] alguns usuários (...). Entramos, o proprietário estava dormindo, chamamos por ele, começamos as buscas (...) e, revirando o sofá, encontramos o sacolão de produtos alimentícios
”.

O acusado,
Julimar Paulo da Costa
, em sede extrajudicial, negou o cometimento do delito, narrando que os materiais apreendidos foram deixados em sua casa por José Carlos dos Santos, vulgo “Bide”.

No interrogatório judicial, o réu mudou a versão apresentada declarando não saber como as coisas foram parar lá, com a justificativa de que tinha ingerido bebida alcóolica durante o dia todo e foi dormir, só acordando com a chegada dos policiais.

Ao ser questionado pela Promotora de Justiça quantas pessoas estavam no local, respondeu que aproximadamente umas oito ou nove.

Lado outro, ao ser ouvido na delegacia, José Carlos dos Santos, vulgo “Bide”, negou ter sido o autor do furto ou receptador dos objetos, afirmando que Kelly e
Julimar
lhe ofertaram os itens ilícitos horas antes da ação policial,
in verbis
:

“
Que, no dia 14/02/2019, por volta de 6h, quando o declarante estava chegando em seu local de serviço, KELLY e JULIMAR abordaram o declarante e lhe ofereceram algumas compras
; Que eram vários mantimentos e 1 caixa de pinga pelo valor de R$ 30,00 (trinta reais) pelos mantimentos e R$ 25,00 (vinte e cinco reais) na caixa de pinga;
Que o declarante foi até a residência de JULIMAR para olhar os produtos, porém decidiu não comprar, pois já tinha ciência que haviam furtado uma mercearia no bairro
e foi orientado pelo Comando Vermelho que não era para furtar/roubar nada no bairro e muito menos comprar de quem roubou no bairro;
Que perguntou pro JULIMAR da onde eram os referidos produtos e ele disse que eram furtados de uma Mercearia no bairro próximo a cadeia
; Que pela referência de local acredita ter sido na Mercearia Mendes; Que perguntado se faz parte do Comando Vermelho, respondeu que não, mas diz "conhecer os caras"; Que nega ter participado do furto a Mercearia Mendes; Que nega ter deixados os objetos furtados na casa de JULIMAR e KELLY; Que o declarante afirma que ronda em seu bairro a conversa de que KELLY havia feito um programa com o dono da Mercearia e o mesmo não quis pagá-la e por isso ela furtou o local e JULIMAR ajudou a carregar os produtos furtados; Que perguntado onde KELLY pode ser encontrada, respondeu que desde o dia do fato KELLY sumiu pois está sendo procurada pelos "caras" do Comando Vermelho; Que perguntado se sabe o nome completo de KELLY, respondeu que não; Que é alta, morena, magra, de cabelo “meio vermelho” e aparenta ter 30 anos de idade. Que não é amigo de KELLY e nem de JULIMAR e apenas são conhecidos
”.

Na audiência de instrução e julgamento, José Carlos dos Santos, vulgo “Bide”, manteve a mesma versão para os fatos, relatando que:

“(...)
Promotor de Justiça: Ele chegou a oferecer essas coisas que foram apreendidas lá na casa dele pra você pra vender?

Testemunha: Foi (...). Na verdade, antes de eles oferecerem, eu já sabia (...) porque o dono já estava atrás.

Promotor de Justiça: E quem furtou essas coisas lá?

Testemunha: Eu não sei, eu não posso explicar pro senhor, porque eu vi eles vendendo só
”.

Ressalto que, na abordagem policial, José Carlos dos Santos sequer estava na residência de
Julimar
;

dessa forma, a versão dada pelo acusado, em sede policial, de que os itens ilícitos foram deixados por José em sua morada não encontra guarida no conjunto probatório contido nos autos.

No crime de receptação,
a apreensão de bem oriundo de outro delito em poder do agente induz a autoria delitiva, incumbindo a ele comprovar eventuais alegações de que desconhecia sua procedência ilícita, nos termos do art. 156 do CPP e STJ – Jurisprudência em Teses n. 87 – Enunciado 13.

No caso dos autos, o apelante não demonstrou, em momento algum, o desconhecimento da origem ilícita dos materiais que foram apreendidos em sua casa.

Diante desse contexto, considerando o local da apreensão dos bens [residência do apelante] e a prova testemunhal que demonstrou que o acusado tentou comercializar os objetos ilícitos horas antes, afigura-se injustificável o pedido de absolvição do delito de receptação.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022